Tribunal: TCU
Processo: 006.786/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2394/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.786/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Carolina Neves (CPF XXX.710.576-XX); Fabio Lucio de Souza Brito (CPF XXX.622.466-XX); Marconi Geraldo Braga (CPF XXX.039.396-XX); Matheus Marcelo de Pinho Talma (CPF XXX.429.546-XX); Miguel Kurchus Ridolfi (CPF XXX.687.086-XX); Paulo Brettas Rezende (CPF XXX.786.606-XX); Priscila Campinho Alves (CPF XXX.925.816-XX); Samuel Vieira Macedo (CPF XXX.134.776-XX); Sarah Costa Martins Silva (CPF XXX.095.546-XX) e Vagner Luiz Gomes Pegas (CPF XXX.497.966-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.